Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704053-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIANA MAGALHAES CARSTEN D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem (processo no 0732027-93.2018.8.07.0001), verifica-se que a credora igualmente interpôs agravo de instrumento em face da mesma decisão objeto do presente agravo. Referido agravo, autuado sob o no 0707774-05.2022.8.07.0000, foi recebido tão somente no efeito devolutivo e aguarda a apresentação de contrarrazões. Assim, aguarda-se na Secretaria o transcurso do prazo no agravo de instrumento no 0707774-05.2022.8.07.0000, devendo os recursos serem associados para julgamento conjunto. Brasília-DF, 24 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora